Tribunal: STF
Processo: RE 86164
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de admitir a correção monetária na repetição dos tributos estaduais, com base na analogia equidade. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.